Tribunal: TJDFT
Processo: 0033495-44.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0033495-44.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFRANIO FAUSTINO DE PAULA, DILSON FERREIRA, MARIA DE LOURDES COELHO BARRIOS, OSWALDO PACHECO DE MEDEIROS, WILMAR TERROSO FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AFRANIO FAUSTINO DE PAULA E OUTROS contra decisão de ID 27033435 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do BANCO DO BRASIL S/A, que determinou a apresentação de comprovação de autorização de propositura de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC. Afirmam, em suma, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 864, afastou a necessidade de exigência de autorização individual para ajuizamento de ação civil pública; que a matéria já havia sido resolvida na fase de conhecimento da ação civil pública; que o artigo 97 da Lei n. 8.078/90 autoriza a execução da sentença pela vítima. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o afastamento da exigência de autorização individual para o ajuizamento da ação civil pública. Custas recolhidas (ID 8553913). Decisão de ID 8553988, na qual o e. Des. Relator determinou a suspensão do recurso. Em 2/10/2025, os autos foram redistribuídos a esta Relatora. Brevemente relatados, decido. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso rememorar que o presente recurso foi distribuído em 3/12/2015. Na decisão liminar proferida em 10/12/2015, o e. Des. Relator Gilberto Pereira de Oliveira determinou a suspensão até que o Superior Tribunal de Justiça resolvesse a discussão tratada no REsp 1.392.245/DF (ID 8553988). Ocorre que a matéria tratada no mencionado recurso especial não foi abordada na decisão agravada. Enquanto o Superior Tribunal de Justiça discutiu a possibilidade de inclusão de juros remuneratórios e expurgos inflacionários, o juízo a quo tratou da legitimidade das partes para promover o cumprimento de sentença, diante da necessidade de prévia autorização. Assim, não haveria, prima facie, necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença. Em relação ao pedido liminar, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.391.198/RS (Tema Repetitivo 948) decidiu que “em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente”. Na oportunidade, afastou-se, para o caso, a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC (que foi utilizado como fundamento na decisão agravada), de modo que não há necessidade de comprovação de vínculo associativo ao IDEC, bem como de autorização expressa. Cabe ressaltar que “assim como a tese firmada por ocasião do recente julgamento do RE n. 612.043 (que determinou que os autores devem provar que eram filiados à associação em momento anterior ou até o ajuizamento da demanda de conhecimento para fins de execução da sentença proferida em ação coletiva – Tema 499), há que se distinguir que a repercussão geral do paradigma suscitado diz respeito às demandas coletivas (de rito ordinário) que envolvam a legitimação por meio de representação processual (art. 5o, XXI, da CF/88) exclusivamente na defesa dos interesses e direitos dos seus associados. Contudo, diverso é o caso destes autos, em que a Ação Civil Pública originária foi proposta pelo IDEC, na condição de substituto processual, segundo as regras do microssistema da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor.” (Acórdão 1235148, 0041374-36.2014.8.07.0001, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DISCUSSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO IDEC. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO CASSADA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, que versou sobre os expurgos inflacionários incidentes sobre a correção dos saldos de cadernetas de poupança, tem eficácia erga omnes, de forma que abarca todos os detentores de cadernetas de poupança do Banco do Brasil S.A, independentemente de ostentarem, ou não, a situação de associados do IDEC. 2. O entendimento firmado por ocasião do julgamento do RE 885.658, com base no julgamento do RE 573.232/SC, sobre a representação específica das associações, não se aplica ao caso, sobretudo em razão do trânsito em julgado da sentença exequenda. 3. A questão relativa à legitimidade ativa está acobertada pela preclusão, pois foi objeto de ampla análise de recurso interposto contra a decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento e conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1205324, 0002616-20.2016.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2019, publicado no DJe: 08/10/2019.) Sob a ótica processual, a parte agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ainda que por fundamento diverso daquele externado na decisão de ID 8553988, justifica-se o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão agravada condicionou a comprovação da autorização à continuidade do cumprimento de sentença, sob pena de extinção. Assim, além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano. Em conclusão, ao tempo em que se afasta a necessidade de sobrestamento por força do REsp 1.392.245/DF, é imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora